Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717124-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) APELANTE: JOAO VITOR DA SILVA BATISTA, ARI DE CASTRO DINIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reautue-se para a classe apelação criminal. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa do sentenciado (ID 58421768), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 49719630). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO a baixa dos autos à origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 16:12:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator